Tribunal: TJMT
Processo: 1017423-41.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017423-41.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 956.062.202-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 620.940.171-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente, após desentendimento com a vítima, retornou ao local com uma faca oculta na cintura e desferiu golpe fatal;
(ii)
o crime ocorreu após discussão familiar, na qual a vítima teria repreendido o recorrente por suas agressões verbais e comportamentos agressivos com sua esposa.

3. Requerimentos dos recursos:
(i
) absolvição sumária, sob o argumento de ter agido em legítima defesa
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são capazes de evidenciar que o recorrente agiu em legítima defesa;
(ii)
saber se as qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a absolvição sumária com base em legítima defesa, é necessária a presença inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que não está demonstrado nos autos, especialmente quanto à atualidade ou iminência da agressão no momento do golpe fatal ou então quanto à adoção de meios proporcionais.

6. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, se a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 25, 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Carlos Pereira Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017423-41.2023.8.11.0042, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (id. 228439346).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição sumária, sob a alegação de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras imputadas (id. 228439378).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 228439381).

Em exercício ao juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 228439382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 232907191).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Carlos Pereira Rodrigues
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), praticado em desfavor de seu irmão
Adão Pereira Rodrigues
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1. No dia 30/09/2023, por volta das 20h30, no endereço rua 4, quadra 203, nº 19, bairro Pedra 90, nesta cidade e comarca, a vítima Adão Pereira Rodrigues foi esfaqueada na região do hemitórax esquerdo, sofrendo as lesões indicadas no Prontuário de Atendimento Médico acostado ao Id. 131543741, p. 5 e seguintes.

2. O acusado CARLOS PEREIRA RODRIGUES foi o autor do golpe de arma branca desferido contra a vítima Adão Pereira Rodrigues.

3. O crime foi cometido por motivo fútil, decorrente do fato de a vítima ter chamado a atenção do irmão, ora denunciado, por este estar embriagado e ofendendo sua convivente com palavras de baixo calão e ainda ameaçando quebrar as coisas de casa.

4. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado deixou o local em que teve um entrevero com a vítima, ingressou em sua residência e, sorrateiramente, saiu minutos depois com uma faca oculta na cintura e foi ofender e procurar briga com o irmão e vítima Adão, sendo que quando este foi reagir às ofensas recebeu o fatal golpe no hemitórax esquerdo, vindo a morrer.

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

De acordo com o apurado, a vítima Adão e o denunciado CARLOS eram irmãos e moravam um ao lado do outro, num conjunto de quitinetes de propriedade de um outro irmão deles (Sérgio). Enquanto Adão era muito responsável e pessoa bem relacionada, o irmão e denunciado fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas. No dia dos fatos o denunciado, desde a madrugada, estava afundado na bebida alcoólica (pinga), até que, na parte da tarde, começou, como de costume, a humilhar e a proferir agressões verbais contra sua companheira (Maria Antônia, vulgo Rosa), além de a ter expulsado da quitinete em que residiam. Diante da situação, vendo o estado alterado do companheiro, Rosa pegou uma mala com roupas e foi para a casa da sobrinha dos envolvidos, que residia em outra quitinete, mas no mesmo terreno (Patrícia). De se ver que todas as ofensas e palavrões proferidos pelo denunciado foram presenciados pela vítima Adão e sua convivente Daiane, porém não interferiram, já que era comum este tipo de baixaria da parte de CARLOS. Ali por volta das 20h00, Adão e Daiane saíram para ir a um aniversário. Ocorre que, quando ainda estavam próximos, Rosa enviou um whatsapp para sua concunhada Daiane, pedindo ajuda, pois CARLOS estava ensandecido e quebrando tudo, no que ambos retornaram para casa. No local, Adão repreendeu o irmão, dizendo a ele que parasse de brigar com Rosa. Ato contínuo, CARLOS saiu de casa e, transtornado que estava, voltou toda a sua fúria contra o irmão Adão, xingando-o de filho da puta, vagabundo, dentre outras ofensas, o que acabou levando ambos a entrarem em vias de fato. Cessado o entrevero, CARLOS voltou para dentro de sua casa, enquanto que Adão ficou do lado de fora, ligando para seu irmão Sérgio, a fim de colocá-lo a par da situação. Eis que, cerca de 5 minutos depois, CARLOS, desta vez armado com uma faca escondida na cintura, saiu da casa novamente e começou a desaforar Adão, procurando nova briga, pois sabia que Adão não aceitaria as ofensas por ele proferidas. De fato, ao reagir e ir na direção de CARLOS para atingi-lo, a vítima Adão recebeu, do irmão, uma mortal facada no hemitórax esquerdo. Houve a tentativa de salvá-lo, mas faleceu ao dar entrada no hospital [...]”
(id. 228439270 - pág. 1/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado postula sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa, pois a vítima, que já havia o agredido anteriormente, estava na iminência de continuar as agressões.

Além disso, o recorrente assenta que a prévia briga travada entre ele e a vítima afasta tanto a futilidade da motivação quanto a surpresa do ataque.

A fim de possibilitar o enfrentamento das teses recursais, mostra-se necessária a incursão no conjunto probatório produzido nos autos.

Em juízo, o Policial Militar
Vagner Francisco da Silva
relatou que, durante patrulhas no Bairro Pedra 90, foi informado por populares sobre um esfaqueamento. Disse que, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão. Em conversas com as pessoas presentes, lhe foi repassado que o agressor era o irmão da vítima. Consignou ter localizado o recorrente em sua residência, onde este confessou o crime e indicou a localização da faca que fora utilizada. De acordo com a testemunha, o recorrente lhe contou que houve uma discussão com o irmão, que resultou em agressões físicas e, em resposta, ele desferiu o golpe de faca (id. 228439330).

Sob o crivo do contraditório, o Investigador da Policial Civil
Sancler Soares Maciel
declarou que foi acionado para uma diligência envolvendo um homicídio no Bairro Pedra 90. Ao entrevistar os presentes na cena do crime, foi informado que um irmão havia esfaqueado o outro em virtude de uma discussão. Pontuou que a esposa do recorrente lhe disse que a vítima interveio em uma discussão entre o casal e que, após este conflito, o pronunciado foi até a casa da vítima e a atingiu com uma faca. Acrescentou que, de acordo com as investigações preliminares no local do fato, o ataque foi rápido e inesperado, na medida em que o recorrente estaria com a faca escondida na cintura (id. 228439330).

Durante a instrução,
Sérgio José Pereira Rodrigues Botelho
, irmão do recorrente e da vítima,

afirmou que o pronunciado e sua esposa tinham frequentes desentendimentos, e era comum a vítima intervir. Com relação ao fato delituoso em específico, apenas declinou que Daiane, então convivente da vítima, lhe telefonou para informar que seu irmão havia sido morto pelo recorrente, em decorrência de uma briga motivada pela discussão do pronunciado e sua esposa (id. 228439330).

Em solo judicial,
Daiane Maria dos Santos Toigo,
ex-companheira do ofendido, pontuou que ele interviu em uma discussão entre o recorrente e a esposa dele. Em razão disso, recorrente e vítima começaram a discutir, ocasião em que esta desferiu dois socos no rosto daquele. Mais tarde, quando o ofendido saiu para fazer uma ligação a seu outro irmão, o pronunciado o provocou novamente, o que gerou uma nova briga. Discorreu que, durante essa segunda discussão, ofendido se aproximou e, inesperadamente, o recorrente desferiu um golpe de faca na vítima (id. 228439330).

Ao depor judicialmente,
Maria Antônia Gabriel dos Santos,
esposa do réu, afirmou que ambos se desentenderam e que havia sido expulsa de casa. Então, pediu por ajuda à vítima, que interveio xingando o recorrente e, posteriormente, o agredindo. Posteriormente, cerca de cinco minutos depois, as partes voltaram a brigar, e o ofendido agrediu o pronunciado novamente, nesse momento, o pronunciado atingiu a vítima com uma faca (id. 228439330).

Interrogado em juízo, o recorrente confirmou que, na época dos fatos, convivia com Maria e que discussões verbais eram comuns entre eles. No dia em questão, a vítima foi até sua casa, xingou-o e lhe deu socos no rosto. Após se desvencilharem, pegou uma faca e, enquanto o ofendido falava ao telefone, os dois voltaram a discutir. De acordo com o recorrente, nesta oportunidade o ofendido tentou lhe agredir novamente, mas revidou com um golpe de faca, afirmando que seu único intuito era se defender (id. 228439330).

Pois bem.

À vista desse conjunto probatório, denota-se que a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

Isso porque, enquanto a absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, reclama uma demonstração indene de dúvidas de seus pressupostos, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, apesar das alegações defensivas, os elementos de convicção angariados aos autos não fornecem a segurança necessária para, nesta fase de cognição não exauriente, acolher a tese de legítima defesa.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do artigo 25 do Código Penal, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de terceiro; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Na espécie, as provas dos autos retratam um cenário no qual o recorrente, após uma luta corporal desencadeada por uma discussão, desferiu um golpe de faca contra o ofendido em região vital, que foi a causa determinante da morte, conforme descrito no Laudo Pericial n. 121.1.01.9067.2024.156290-A01 (id. 228439326).

Assim, não se observa, nem mesmo pelo interrogatório do pronunciado, o preenchimento dos requisitos alhures mencionados, pois não se constata, de maneira inequívoca, se a agressão da vítima era atual ou iminente, porquanto o caderno processual não é capaz de esclarecer se o golpe de faca se deu em meio a uma das lutas corporais ou em um momento em que elas haviam cessado.

Além disso, sob pena de usurpar do Conselho de Sentença a apreciação plena das circunstâncias fáticas, não se mostra pertinente atestar se o golpe de faca, em meio a um entrevero com a vítima desarmada, representa a adoção de meios moderados.

Nesta linha de raciocínio, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificada a presença de indícios de autoria, é de rigor a pronúncia, de forma que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, aprofundar no conjunto probatório dos autos e julgar a lide sob sua íntima convicção. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no
DJE
03/06/2024).

Portanto, o caderno processual, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do recorrente, demonstra que a versão acusatória é amparada por provas produzidas em juízo, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Desta feita, o compulsar dos autos demonstra a briga, que se sucedeu no evento morte, se iniciou em razão da intervenção do ofendido em um desentendimento havido entre o pronunciado e sua esposa, hipótese fática que denota, em teoria, a desproporção entre o crime e o motivo que aparentemente o provocou.

Logo, não obstante a argumentação trazida pela defesa, no sentido de que o estado de conflito instalado entre as partes tenha retirado a futilidade do ataque, este fato, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão acerca da motivação do delito.

Quanto à qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, infere-se dos depoimentos judiciais das testemunhas Sancler Soares Maciel, Investigador de Policia Civil, e Daiane Maria dos Santos Toigo, então companheira da vítima, que o recorrente portava o objeto cortante de forma dissimulada e, após provocar a irritação do ofendido, este se aproximou, momento em que foi surpreendido pelo golpe de faca.

Portanto, ao revés do que discorre o recorrente, a discussão e a luta travada anteriormente, em teoria, não foi capaz de afastar a surpresa do ataque.

Então, conclui-se que, por estar subsidiada no conjunto probatório produzido nos autos, compete à Corte Popular definir se o recorrente empregou recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Dessarte, as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a solução adotada pelo Juízo singular, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024